Tribunal: TJES
Processo: 5002859-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002859-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP INFORMATICA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada por SEMP S.A, nos autos da ação de execução fiscal nº 0013996-10.2014.808.0347, ajuizada pelo recorrido.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que a multa moratória de 30% (trinta por cento) aplicada pelo Fisco Municipal se demonstra ilegal, ao pálio de que o art. 25, §1º, da Lei 3.112/83 não se aplica a créditos não tributários, como no caso dos autos da demanda executiva fiscal originária. A final, requer seja deferida medida liminar recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada,
“
[...]
para que seja reconhecida a não incidência da multa moratória aplicada, por ausência de subsunção do fato à norma (atipicidade) e consequente ilegalidade, determinado que o Agravado exclua os valores indevidamente cobrados da CDA, com a consequente expressa autorização de redução de garantia.”
(Id. 1299539)

Por meio da decisão do evento n. 1376416 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no evento n. 1450858, pela incolumidade da decisão.

Sem informações prestadas pelo magistrado singular.

É, no que importa o relatório. Peço dia.

Vitória, 27 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se vê, o caso em apreço cinge-se em analisar se é possível a incidência de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor de débito fiscal decorrente multa administrativa aplicada em fiscalização do Procon Municipal de Vitória, com base na Lei Municipal nº 3.112/83.

A municipalidade recorrida defende que tal providência tem respaldo legal, pois
“[...]
a multa moratória de 30% [trinta por cento] está expressamente prevista no art. 25, inserido na “Seção II — Da Dívida Ativa”, da Lei Municipal n.º 3.112/1983, que trata de TODOS os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa, não fazendo qualquer distinção de tratamento quanto à origem
[...]”.

Ao proferir a decisão constante do evento n. 1376416 entendi por bem em deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que, conforme jurisprudência desta Corte, “
a multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do poder de polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário (...).”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159017573, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

No mesmo sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON⁄ES – MULTA – NATUREZA ADMINISTRATIVA – PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS.

1.
A multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-ES não possui natureza de crédito tributário, mas, sim, caráter exclusivamente administrativo, pois decorre do exercício do seu poder de polícia
, razão pela qual não se sujeita às disposições do art. 151, do Código Tributário Nacional.

2. Ainda que por outros fundamentos, deve ser mantido o indeferimento da medida liminar de suspensão dos efeitos do protesto noticiado, face à ausência dos requisitos autorizadores do deferimento das tutelas de urgência.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159004795, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

A despeito da natureza não tributária, a sanção administrativa aplicada pelo Procon também constitui a Dívida ativa, cuja cobrança observa rito de execução fiscal.

Nesse aspecto, o art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória (Lei Municipal 3.112/1983) dispõe “
Constitui Dívida Ativa a proveniente dos créditos tributário ou não, regularmente inscritos no órgão competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, ou por decisão final ferida em processo regular
.”

Todavia, a incidência da multa de 30% (trinta por cento) prevista no §1º do citado dispositivo aplica-se somente ao crédito de natureza tributária, dispondo claramente a norma que “
A inscrição do cr
é
dito fiscal na Dívida Ativa sujeita o devedor à multa moratória de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito no pago não vencimento
.”

Por isso, a jurisprudência desta Corte tem se manifestado no sentido de que,
"
[...]
Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma.
"
(TJES, Classe: Apelação, 024120450812, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

Na mesma linha, o entendimento deste sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA DO §1º DO ART. 25 DA LEI 3.112/1983. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, “
a multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do poder de polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário (...).”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159017573, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016);

2. A incidência da multa de 30% (trinta por cento) prevista no §1º do 25 do Código Tributário Municipal de Vitória aplica-se somente ao crédito de natureza tributária;

3. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5000119-76.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento 06/10/2020)

Desta forma, ainda que possa constituir a Certidão de Dívida Ativa, a multa decorrente da atividade fiscalizatória do Procon mantém sua natureza administrativa, não sujeitando-se, portanto, à penalidade do §1º do art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória.

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
para, reformando a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente e determinar a exclusão dos valores acrescentados à demanda executiva fiscal originária a título da multa moratória em debate.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SANÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – MULTA DO §1º DO ART. 25 DA LEI 3.112/1983 – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Conforme jurisprudência desta Corte, “
a multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do poder de polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário (...).”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159017573, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016);

2 – A incidência da multa de 30% (trinta por cento) prevista no §1º do 25 do Código Tributário Municipal de Vitória aplica-se somente ao crédito de natureza tributária;

3 – Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente e determinar a exclusão dos valores acrescentados à demanda executiva fiscal originária a título da multa moratória em debate.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.